Tribunal: STF
Processo: HC 221635
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Sidnei Mazzali Goncalves contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo no HC nº 761.021/SP.



    A defesa aponta, em síntese, constrangimento ilegal, asseverando que a data-base para a progressão de regime de pena imposta ao paciente deveria ser aquela em que preenchido o lapso temporal necessário (06/08/21), e não a data em que deferida a progressão anterior.



    Acrescenta que “o exame criminológico apenas atesta a presença de elementos psicossociais que já se faziam presentes antes da avaliação de merecimento, sendo desprovido de qualquer lógica entender que as condições pessoais favoráveis à progressão surgiram no dia de realização do exame. ”



    Por tais razões, busca “a concessão da ordem para que o V. Acórdão impugnado seja reformado, considerando-se como database para fins de progressão de regime o dia 06/08/2021.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do julgado impugnado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. DATA EM QUE OBTIDO O REQUISITO SUBJETIVO. INTELIGÊNCIA DO HC 115.254, JULGADO PELO STF. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



     II - A Segunda Turma do Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 115.254/SP, de relatoria do e. Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento de que a decisão que concede a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva, razão pela qual o marco inicial para futuras progressões será a data em que o apenado preencher os requisitos legais, e não a do início da reprimenda no regime anterior, no que foi acompanhada pela jurisprudência deste Tribunal. Precedentes. I



    II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Pois bem, o julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    O eminente Relator no STJ fez consignar no voto condutor do acórdão o seguinte:



    “Portanto, o termo inicial para nova progressão de regime deverá ser a data em que implementados os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data do efetivo ingresso do apenado no regime atual, ou a data em que deferida a progressão de regime. 



    Importante ressaltar que referida data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. 



    Vale dizer, será a data do preenchimento do requisito subjetivo se implementado primeiro o requisito objetivo. De outro lado, será a data do preenchimento do requisito objetivo se já implementado o requisito subjetivo. 



    Logo, não é possível estabelecer, como regra geral, a data da implementação do requisito objetivo como data-base para novas progressões, pois o art. 112 da LEP condiciona a progressão de regime prisional ao preenchimento tanto do requisito objetivo e subjetivo. Somente quando implementados os dois requisitos é que o apenado fará jus ao benefício. 



    In casu, ante a determinação de realização de exame criminológico, o requisito subjetivo somente restou implementado em momento posterior ao requisito objetivo, quando da realização do exame favorável ao paciente, razão pela qual deve ser considerado como data-base para nova progressão a data em que constatou preenchido o último requisito, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior. 



    Desta forma, o v. acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, inexistindo o constrangimento ilegal suscitado.”



    Tem-se decisão harmonizada com a jurisprudência da Corte, pois a data-base para a progressão de regime será aquela em que o reeducando preencher todos os requisitos legais (art. 112, LEP), não sendo viável a consideração da data do cumprimento do requisito temporal, como termo inicial, tal como pretende o impetrante.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO E DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 208484 AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/12/2021).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A definição da data-base para a progressão de regime decorre do cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo. 2. Agravo interno desprovido” (HC 210506 AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19/4/2022).



    No caso em debate, não há qualquer ilegalidade, abuso de autoridade ou teratologia a ser sanada. As instâncias antecedentes consideraram como marco inicial para progressão de regime prisional a data em que o apenado preencheu os requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal.



    Tendo em vista a necessidade de elaboração de laudo criminológico fundamentado em elementos concretos pelo juízo da execução, o cumprimento do requisito subjetivo somente ocorreu após a juntada do desse documento.



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: HC nº 180.151, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje de 26/3/20, HC nº 188.804, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/8/20 e HC nº 174.654 MC Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/9/19.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente